Tribunal: STF
Processo: ARE 1394361
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. ALTERAÇÃO NA NOMENCLATURA DO CARGO DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.